Tribunal: TJDFT
Processo: 0732335-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS (agravante/autor) em face da decisão (ID 242537126, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de oposição, no 0701212-86.2023.8.07.0018, em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSE CLEITON PINHEIRO MONTEIRO e Outros (agravados/réus), que assinalou que, embora a hipótese dos autos seja de litisconsórcio passivo necessário, a homologação da desistência da demanda de origem, pela parte opoente, ora agravante, CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, depende apenas da concordância daqueles que já tiverem integralizados à relação processual, nos seguintes termos: (...) Decido. Primeiramente, nomine a Defensoria Pública todas as pessoas que está prestando assistência (id 241720560). Após a indicação pela Defensoria Pública de todas as pessoas cuja assistência está prestando, deve a Secretaria do Juízo atualizar a certidão de regularidade processual de id 180948531. Assinalo que embora a hipótese dos autos seja de litisconsórcio passivo necessário, a homologação da desistência depende apenas da concordância daqueles que já tiverem integralizados à relação processual. Entretanto, tendo em vista a alegação de SUMIE BUTUEM na petição de id 239785133, quanto a renúncia da opoente ao direito pretendido, faculto-lhe manifestação. No mais, considerando-se a discordância das partes quanto ao valor da causa, e não dispondo o Julgador de conhecimentos técnicos suficientes para elucidar a questão, mesmo diante do Termo de Avaliação juntado no id 150256011 por SUMIE BUTUEM, determino que as partes, no prazo de no máximo trinta dias, tragam aos autos documento comprando o valor da área litigiosa, podendo inclusive adotarem essa providencia conjuntamente. Por fim, diga a parte opoente (Condomínio Pousada das Andorinhas), se renúncia ao direito pleiteado conforme alegado por SUMIE BUTUEM. Somente após as cumprirem todas essas providências determinadas, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Ciência, ao Ministério Público. (...) Em suas razões recursais (ID 74805353), o agravante/autor alega que se trata de Ação de Oposição contra diversos Requeridos (litisconsórcio passivo necessário), na qual somente alguns foram citados, sendo que, antes da citação dos demais, o agravante requereu a desistência da ação, aduzindo não haver necessidade de anuência dos requeridos, visto que nem todos haviam sido citados ou apresentaram contestação. Alega que, contudo, o Juízo de primeira instância decidiu que haveria necessidade de anuência dos requeridos já citados e determinou a intimação deles para que se manifestassem sobre o pedido. Argumenta que, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, o prazo para desistir da ação sem a necessidade de anuência do réu, deverá iniciar na data de apresentação da última contestação nos autos, uma vez que tal entendimento está em consonância com o art. 231, § 1o, do CPC, bem como por jurisprudência pacificada por essa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso obstando o julgamento da demanda na origem, até a decisão final de mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecido o direito do agravante de desistir da demanda sem a necessidade de anuência dos requeridos já citados, mesmo aqueles que apresentaram contestação. Preparo (ID 74807769). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a decisão combatida que assinalou que, embora a hipótese dos autos seja de litisconsórcio passivo necessário, a homologação da desistência da demanda de origem, pela parte opoente, ora agravante, CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, depende apenas da concordância daqueles que já tiverem integralizados à relação processual. De outro lado, há o pedido para que seja reconhecido o direito do agravante de desistir da demanda sem a necessidade de anuência dos requeridos já citados, sendo que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator